Tribunal: TJDFT
Processo: 0746020-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Processo : 0746020-36.2023.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não cabimento recursal, suscitada em contraminuta (id. 53836546). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator